Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702914-37.2018.8.07.0020 RECORRENTES: ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO, CYNTHIA GERMANA PEREIRA GOMES SOUKEF RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRAÇÃO. CDC INAPLICABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS. SAC. VALOR DA PRESTAÇÕES. MANUTENÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÕES PÚBLICOS. REALIZAÇÃO. NÃO ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. QUITAÇÃO RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CORRETA. MANUTENÇÃO 1. A falta de encaminhamento da impugnação dos Autores ao perito não configura cerceamento de defesa, em razão do primeiro pedido já ter sido esclarecido pelo expert e da formulação de novos quesitos não serem cabíveis naquele momento processual. 2. A sentença que deixa de analisar alguma postulação da parte se mostra citra petita, o que, contudo, não implica a cassação do decisum, mas a necessidade de integração, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, em conformidade com o disposto no art. 1.013, §3o, inciso III, do CPC/15. 3. Incabível o pedido de rescisão ou revisão do contrato de alienação fiduciária com garantia de bem imóvel, ocorrida em 2011, devendo ser observadas as regras da Lei no 9.514/97, conforme entendimento firmado pelo c. STJ, e afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 4. Consoante dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra. 5. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. 6. O REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou as teses de que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 7. No Sistema Financeiro da Habitação é corriqueira a utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC), que tem como principais características a amortização constante da dívida em todos os períodos e o cálculo dos juros sobre os saldos devedores dos períodos imediatamente anteriores. 8. Reconhecida a legalidade da incidência da capitalização mensal de juros e não comprovada qualquer abusividade ou necessidade de redução deles, deve ser mantido o valor das prestações e a utilização da Tabela SAC. 9. A diferença de valores apontada pelo perito não configura excesso de execução, em razão da ocorrência da adjudicação compulsória do bem pelo valor das despesas apuradas, após 2 (dois) leilões negativos. Nesse caso, considera-se a dívida extinta para o devedor e exonera-se o credor fiduciário da obrigação de pagar ao fiduciante eventual quantia remanescente (artigo 27, § 5o, da Lei no 9.514/97). 10. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador. 11. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico. 12. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 477, §§1o e 2o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de análise da impugnação aos quesitos complementares apresentados, havendo necessidade da realização da perícia técnico contábil; b) artigo 27, §, 2-A, da Lei 9.514/1997, afirmando que não foram intimados da data da realização dos leilões, sendo causa de nulidade da consolidação da propriedade. c) artigo 27, §2o-B da Lei 9514/1997, defendendo a possibilidade de o devedor fiduciante purgar a mora até a lavratura do auto de arrematação; Apontam divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do STJ e TJSC. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pugnam que todas as intimações ocorram em nome do advogado ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR, OAB/PR 20.705. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/DF 49.207 e OAB/SP 152.305. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 477, §§1o e 2o, incisos I e II, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Analisando os autos, observa-se que, após a apresentação do laudo pericial (ID 23660026), os Autores e o Réu ofertaram impugnações (IDs 23660038 e 23660040, respectivamente), que foram respondidas pelo expert (ID 23660045), com retificação parcial da conclusão do laudo em razão do acolhimento de parte dos argumentos do banco Réu. Em seguida, os Autores apresentaram nova impugnação (ID 23660066), acostando manifestação do seu assistente técnico (ID 23660067), que reitera pedido de demonstração matemática acerca dos juros na Tabela SAC e formula novos quesitos no item 5 (ID 23660067 - pág. 9). De fato, a segunda impugnação dos Autores não foi encaminhada ao perito. Entretanto, em razão do primeiro pedido já ter sido esclarecido por ele (ID 23660045) e da formulação de novos quesitos não serem cabíveis naquele momento processual, reputa-se desnecessário o envio dos autos ao expert. Acrescente-se que a perícia foi devidamente efetuada, não sendo o caso de realização de uma nova. Assim, não verificada a ocorrência do cerceamento de defesa, é indevida a cassação da sentença, conforme pretendido pelos Apelantes (ID 26754090). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 27, §, 2-A, da Lei 9.514/1997, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que "Em relação à alegada falta de intimação da data de realização dos leilões, restou devidamente comprovada a entrega dos telegramas de notificação das datas de leilão e prazo de desocupação do imóvel no endereço dos Autores (ID 23659924 e 23659925) (ID 26754090)”, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao mencionado vilipêndio ao artigo 27, §2o-B da Lei 9514/1997, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o Agint no REsp 1606075/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021. Quanto ao respectivo dissenso jurisprudencial, o recurso especial também não pode seguir, pois é entendimento pacífico da Corte Superior que: “O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp 1700185/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/3/2018), o que não se observa no caso em exame. Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1747548/SP, Rel. Ministra NANCY ANGRIGUI, DJe 25/6/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Determino que todas as intimações dos recorrentes ocorram em nome do advogado ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR, OAB/PR 20.705. Por outro lado, indefiro o pedido de publicação da parte recorrida, diante do convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023